Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-28.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003328-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN ANDRADE DA SILVA - CPF: 034.833.531-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ULLY DE ANGELO ALBERTO (VÍTIMA), ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 180,
CAPUT
, E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – NÃO CABIMENTO – DOLO CABALMENTE DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O dolo da conduta inerente ao delito de receptação está cabalmente demonstrado pelas provas constantes no feito, em especial o testemunho do agente policial e as próprias declarações do autor em juízo, existindo diversos elementos que evidenciam que o apelante tinha ciência acerca da origem espúria do automóvel por ele obtido.

02. Basta que o objeto de origem espúria seja apreendido em poder do acusado para inverter o ônus da prova e gerar a presunção de responsabilidade delitiva, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento acerca da procedência ilícita do bem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

03. Ao apresentar o documento do veículo aos policiais militares quando de sua abordagem, ciente da origem ilícita do automóvel e, consequentemente, da fraude na documentação para subsidiá-la, incorreu o apelante no crime encartado no artigo 304 do Código Penal.

04. A apreensão do documento falsificado em poder do recorrente gera a presunção de sua culpabilidade e inverte o ônus da prova, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual inexiste fundamento para absolvê-lo do crime de uso de
documento falso.

05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Willian Andrade da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 0003328-28.2020.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 180,
caput
, e 304,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,

em regime inicialmente aberto, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito

(id.

206707689).

Em suas
razões
, a defesa postula a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa (artigo 180, §3º, do Código Penal), bem como a absolvição do apelante em relação ao delito de uso de documento falso, sob a alegação de inexistência de dolo. Além disso, prequestiona as matérias aventadas no recurso (id.

206707693).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 206707701).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

212708184).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Willian Andrade da Silva
foi denunciado pela prática dos ilícitos de receptação e uso de documento falso c/c falsificação de documento público, em concurso material, haja vista o seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) na data de 18 de dezembro de 2019, por volta das 16h:30m, no estacionamento do Shopping Popular, no Bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
Willian Andrade da Silva
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e tinha a posse em proveito próprio de coisa que sabia ser proveniente de crime, consistente em um veículo tipo HB20, marca Hyundai, cor prata, placas aparentes FXQ-6038, o qual havia sido subtraído da pessoa de
Ully de Angelo Alberto
, conforme documentos de fis. 42/43.

Ressai dos autos que, os policiais militares em serviços de rotina foram abordados por um popular que negou-se a identificar-se, onde este teria informado que estaria desconfiado da origem lícita de um veículo que estaria sendo oferecido pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ou seja, bem abaixo do valor de mercado, oportunidade em que passou as características e dados do veículo.

De posse das informações, os policiais passaram a diligenciar no sentido de localizar e identificar o veículo, logrando êxito em encontrá-lo no estacionamento do Shopping Popular, momento em que o denunciado
Willian Andrade da Silva
apresentou-se como o proprietário do veículo.

Instado a apresentar a documentação do veículo, o denunciado fez uso do documento apreendido as fls. 18, sendo que, após uma rápida checagem sobre o veículo, restou esclarecido que as placas que se encontravam no mesmo eram falsas, sendo que as originais eram BAD-8924, e que por via de consequência, o documento do veículo seria no mínimo falso ideologicamente.

Apurou-se ainda que, referido veículo seria sido objeto de subtração no Estado do Paraná, onde figurou como vítima a pessoa de Ully de Angelo Alberto.

Submetidos a perícia o veículo e a documentação apresentada pelo denunciado, restou constatado que o veículo seria objeto de furto no Paraná e que o documento apresentado seria autêntico, porém adulterado com a inserção de dados, caracterizando assim, a falsidade ideológica. (...)”

(id. 206703478).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 180,
caput,
e 304,
caput
, ambos do Código Penal,

em concurso material, à pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Irresignado, interpôs a presente apelação, pretendendo a desclassificação da conduta para o delito de receptação em sua forma culposa e a absolvição do crime de uso de documento falso.

Argumenta a defesa que o apelante não tinha como saber da origem espúria do bem que estava comprando, razão pela qual sustenta que não restou comprovado o elemento subjetivo da receptação dolosa, de modo que a conduta, a seu ver, se adequa ao tipo previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, até porque a circunstância que revelou a prática delitiva não foi a evidência da ilicitude do veículo.

Aduz que a desproporcionalidade entre a quantia paga pelo veículo e o seu verdadeiro valor foi justificada pelo recorrente “
em face dos altos tributos e multas incidentes sobre o bem e que não foram pagos, ou seja, o montante total dos impostos devidos foi abatido do valor total do veículo
”.

Ainda, menciona que antes de efetuar a compra o autor analisou o automóvel conforme seus conhecimentos em relação ao assunto, ocasião em que não foi possível constatar nenhuma anomalia, e que o testemunho do policial militar em juízo foi no sentido de que em análises superficiais nem mesmo os próprios agentes públicos conseguiram identificar a irregularidade do veículo.

Defende, por fim, que não foi encontrada nenhuma prova indicadora de que o apelante tinha ciência de que no documento do veículo estavam inseridas informações inverídicas, entendendo ausente a comprovação do dolo.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a sentença do Juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante pelos ilícitos dos artigos 180,
caput
, e 304,
caput
, do Código Penal,

não havendo qualquer respaldo para desclassificar o crime de receptação, tampouco para absolver o autor do uso de documento falso.

Isso porque, o dolo da conduta está cabalmente demonstrado pelas provas constantes no feito, em especial o testemunho do agente policial e as próprias declarações do autor em juízo.

O policial militar
Aristóteles de Alcântara Ferreira
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou que a guarnição foi abordada por um indivíduo que solicitou a checagem da venda de um veículo HB20 pela quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), haja vista o valor estar muito abaixo do usual.

Noticiou, ainda, que ao localizar o automóvel e seu proprietário, foi realizada a conferência da documentação, sendo que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV era compatível com o chassi e a placa do carro, e que, no entanto, ao efetuar a averiguação do motor, constatou-se que se tratava de bem produto de roubo/furto no Estado do Paraná, com chassi e placa distintos.

Ao ser questionado se o apelante mencionou algo durante a abordagem, o agente policial consignou que ele apenas informou que estava no local para negociar a venda do automóvel, aguardando o comprador, sem prestar maiores esclarecimentos.

Já o
apelante
, ao apresentar sua versão dos fatos, afirmou não ter ciência de que o veículo era produto de crime, que o adquiriu por R$ 12.000,00 (doze mil reais) pela plataforma de comércio eletrônico do
Facebook
, e que, por estar precisando de dinheiro, ofertou o bem à venda.

Esclareceu, também, que quando foi abordado pelos policiais militares aguardava a pessoa com quem estava em negociação pelo mesmo aplicativo (
marketplace
do
Facebook
), que trabalha em garagem (loja de veículos), e que sempre atuou no ramo de compra e venda de automóveis, sendo que na época dos fatos exercia tal atividade como autônomo.

Indagado se não lhe gerou nenhuma suspeita o valor tão abaixo do mercado, o recorrente respondeu que sim, salientando que o carro tinha débitos e que vendedor não tinha o contato do antigo proprietário titular do bem, de modo que o apelante adotaria as medidas necessárias para regularizar a situação, mas que, por ter precisado de dinheiro, não realizou providências nesse sentido.

Ademais, mencionou que efetuou a checagem da placa e do chassi quando da aquisição do veículo, porém não procedeu à verificação do número do motor, por não tê-la localizado, e que não promoveu qualquer alteração no documento do carro, que era o mesmo que havia sido repassado para ele pela pessoa que lhe vendeu o automóvel.

Como se vê, diversos são os elementos que evidenciam que o apelante tinha ciência acerca da origem espúria do automóvel por ele obtido.

Cite-se, primeiramente, a aquisição do bem por valor muito abaixo ao comercializado no mercado - menos de um terço, já que o autor afirma ter pagado

R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o preço médio é R$ 37.661,00 (trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais), conforme id. 206703478, pág. 65, ainda mais se tratando de pessoa do ramo que, a teor do afirmado pelo recorrente, sempre exerceu a atividade de compra e venda de veículos.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o montante solicitado para a compra do automóvel causou estranheza até em terceira pessoa (não identificada), que foi quem comunicou os policiais militares sobre os fatos, não sendo plausível a alegação de desconhecimento da possível origem ilícita do bem.

Em seu interrogatório judicial, o autor afirmou que tal divergência de valores lhe gerou suspeitas, argumentando, no entanto, que o automóvel possuía débitos e que ele seria o responsável por regularizar a titularidade do bem com o proprietário anterior, tido como desconhecido.

Contudo, não é crível que débitos a título de multas e “documentos atrasados” resultassem em importe tão significativo (mais de vinte e cinco mil reais), tampouco que o fato de o vendedor não ter o contato do antigo proprietário/titular pudesse ensejar em tamanha redução do preço.

Aliado à questão do valor desarrazoado, tem-se: (i) a posterior oferta de venda do automóvel por quantia ainda menor, de R$ 11.000,00 (onze mil reais); (ii) a ausência de informações concretas sobre o vendedor do veículo, comercializado em
marketplace
do
Facebook
, assim como em relação ao titular do carro; (iii) o fato de o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ter sido realizado à vista e em dinheiro, inexistindo qualquer documento formal acerca da transação, como contrato ou recibo de pagamento; e (iv) a falta do Certificado do Registro do Veículo - CRV, documento utilizado para a transferência do bem.

Além disso, entende-se que o apelante procederia com muito mais cautela se não tivesse o intuito de cometer o crime de receptação, realizando uma checagem completa e apurada do bem (e não apenas da placa e do chassi), conforme se espera de profissional da área, verificação esta que revelaria a procedência espúria do automóvel.

Vale salientar, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita
” (HC n. 791.531, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/12/2022).

No caso, em que pese a tentativa de desclassificar a prática delituosa, certo é que o recorrente não trouxe ao feito qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e levar à conclusão de que agiu culposamente.

Demonstrado, portanto, o elemento subjetivo da receptação dolosa, enquadra-se a conduta na do ilícito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO ENCONTRADO EM SUA POSSE. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE A APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO AJUTOMÓVEL. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.
(N.U 0001430-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Do mesmo modo, quanto ao delito de uso de documento falso, mostra-se escorreita a sentença objurgada.

De fato, a procedência ilícita do veículo está associada a um documento que resguarde o seu possuidor em uma eventual abordagem, de modo a encobri-la.

Na hipótese, ao apresentar o documento do veículo aos policiais militares quando de sua abordagem, ciente da origem ilícita do automóvel e, consequentemente, da fraude na documentação para subsidiá-la, incorreu o apelante no crime encartado no artigo 304 do Código Penal.

Como bem pontuou a sentença condenatória, a alegada boa-fé deve estar acompanhada “
de outros elementos que comprovem que o portador adotou todas as medidas de cautela habituais para a aquisição do veículo e, por via de consequência, do documento que daria autenticidade à aquisição do bem
”, o que não se constata no caso.

Frise-se, outrossim, que a apreensão do documento falsificado em poder do recorrente gera a presunção de sua culpabilidade e inverte o ônus da prova, encargo do qual não se desincumbiu.

Assim, a alegação de ignorância sobre as informações inverídicas inseridas no documento do veículo não prospera, na medida em que devidamente comprovada a intenção do recorrente em atingir os efeitos jurídicos que o documento legítimo seria apto a produzir.

Deveras, “
o crime de uso de documento falso é formal, consumando-se no exato momento da utilização do documento comprovadamente falso
” (N.U 0001628-60.2013.8.11.0010, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018).

Assim, nota-se que inexiste razão para absolver o apelante do crime de uso de documento falso que lhe foi imputado.

A respeito, pertinente citar o seguinte julgado:

“
(...) 1.1. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o recorrente.

1.2.
É inviável a absolvição do recorrente em relação ao crime de uso de documento falso, porquanto o acervo probatório demonstrou a prática do delito, posto que ele ao ser abordado por policiais civis na posse de veículo de origem espúria: apresentou documento de porte obrigatório contendo dados falsos, sendo certo que a configuração do ilícito penal se satisfaz com a simples posse do documento falso
. (...)
” (N.U 0007094-54.2016.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

Portanto, tem-se o acerto do édito condenatório, uma vez que restaram demonstrados, de forma concreta e segura, os elementos subjetivos previstos pelos tipos penais, enquadrando-se a conduta do apelante nos crimes de receptação dolosa e uso de documento falso.

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Willian Andrade da Silva
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença vergastada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024